Tribunal: TJES
Processo: 0021173-87.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Telefonia; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-29

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O contrato avençado possui cláusula expressa no sentido de que a importadora só entregaria os produtos encomendados mediante a comprovação do pagamento conforme os termos pactuados em cada operação. Adicionalmente, o Código Civil preceitua, em seu art. 476, que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

2.
Sem razão a apelante ao exigir o cumprimento da obrigação da apelada, pleiteando no processo indenização por perdas e danos, quando ela própria não cumpriu a sua parte no contrato firmado, deixando de pegar pelas mercadorias encomendadas.

3.
Na espécie, é possível vislumbrar-se hipótese de inadimplemento recíproco entre as partes, eis que a importadora apelada somente deixou de enviar à apelante os vinhos encomendados, vendendo-os para terceiros, após longo período de descumprimento contratual por parte da recorrente, o que ensejou o risco da deterioração das mercadorias estocadas.

4.
Em um ponto, porém, assiste razão à recorrente, especificamente em relação ao frete marítimo pelas mercadorias, o qual foi inteiramente pago pela parte, ao passo que as encomendas não lhe foram repassadas em sua totalidade.

5.
Assim, como o frete marítimo custou R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais) à época do pagamento, 72,3% (setenta e dois por cento e três décimos) desse valor equivale a R$ 4.424,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), montante que a apelada deve restituir à apelante a título de dano material emergente, corrigidos por juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, anteriormente à citação deve incidir correção monetária pelo índice da CGJES desde a data do desembolso dos valores até a data da citação, a partir de quando se impõe a aplicação unicamente da Taxa Selic, que compõe, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 1.3.2016, DJe 8.3.2016).

6.
Deve ser mantida inalterada a sistemática de sucumbência aplicada pelo magistrado de primeiro grau, porquanto, apesar da procedência parcial da ação (em relação ao valor do frete pago), trata-se de sucumbência mínima da requerida diante do valor da causa apontado.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021173-87.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal à Telemar Norte Leste S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas.

2.
No caso em apreço, não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

3.
Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, vale destacar que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator. Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5.
Nestes termos, considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, na hipótese em análise, trata-se de caso envolvendo um único consumidor, cuja reclamação resumiu-se ao fato de ter contratado o serviço de TV por assinatura da fornecedora, no valor de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos), posteriormente pedindo o cancelamento do contrato, porém, com a exigência da reclamada de que pagasse uma multa por fidelidade no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

6.
Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

7.
Em que pese o procedimento administrativo tenha se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, porquanto irresignado com o teor da sentença proferida
em Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
TELEMAR NORTE LESTE S/A

em seu desfavor
, cujo
decisum

acolheu

parcialmente
o pleito exordial
“
para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo n. 2967/2011”.

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelo, sustentou o Município de Vitória que ao reduzir o valor da multa por infração à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ato contínuo, asseverou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, inexistindo discricionariedade pela Administração Pública, até mesmo em respeito ao princípio da impessoalidade.

Afirmou, ainda, que a redução da multa pelo Juízo primevo se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, ofendendo os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e afastando os critérios objetivos legais, não se atentando para o enunciado constante na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Alternativamente, pugnou pela condenação exclusiva da apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na medida em que, mesmo se mantida a redução, persistiria a obrigação de pagamento da multa, caracterizando a sucumbência mínima da municipalidade.

Contrarrazões nas quais pugna-se pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, cuidam os autos de recursos de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (fls. 184/186v) que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada por
TELEMAR NORTE LESTA S/A
em face do apelante, julgou parcialmente procedente
os pedidos autorais, apenas para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no Processo Administrativo n° 2967/2011, para R$ 17.823,84 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pede a reforma da sentença para a manutenção da decisão administrativa ao argumento, em resumo, de que o Juízo
a quo
não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.° 8:078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal 11.738/03, em seu Capítulo IV (art. 36 e ss.), com as alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.

Subsidiariamente, pugnou pela condenação exclusiva da apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na medida em que, mesmo se mantida a redução, persistiria a obrigação de pagamento da multa, caracterizando a sucumbência mínima da municipalidade.

Discute-se, portanto, no presente, a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal à Telemar Norte Leste S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas.

O nobre Desembargador Relator deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, entendendo “ser imprescindível que as razões contidas nas manifestações judiciais, notadamente no presente édito sentencial, não se resumam a asseverar, laconicamente, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem adentrar às especificidades do caso, devendo, in casu, realizar o enquadramento aos parâmetros fixados no artigo 57, do CDC, e, assim, explicitar, ainda que objetivamente, com base em quais elementos concretos chegou-se à conclusão pela superação dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/03, a fim de reduzir a penalidade de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 17.823,84 (dezessete mil e oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos)”.

Em consonância com o entendimento do Nobre Relator, também não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Destaco, ainda, que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nestes termos, considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, na hipótese em análise, trata-se de caso envolvendo um único consumidor, cuja reclamação resumiu-se ao fato de ter contratado o serviço de TV por assinatura da fornecedora, no valor de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos), posteriormente pedindo o cancelamento do contrato, porém, com a exigência da reclamada de que pagasse uma multa por fidelidade no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Considero, ainda, as palavras do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira acerca da relação entre proporcionalidade e validade do ato administrativo:

“[...]
Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado
. Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade”. (TJES, Classe: Apelação, 24090078064, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015)

Note-se, ainda, o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de ser possível a redução do valor da multa, quando exorbitante:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM PREÇOS AUSÊNCIA DE PLACA INFORMANDO O ENDEREÇO E TELEFONE DO PROCON AUSÊNCIA DE EXEMPLAR DO CDC NULIDADE NÃO ACOLHIDA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.
(TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 5)
O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário. 6) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018, destaque não original)

In casu
, em que pese o procedimento administrativo tenha se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

Sob tais premissas, levando em consideração a baixa gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da empresa autora (em recuperação judicial), bem como a jurisprudência desta Corte de Justiça, entendo razoável a manutenção da r. sentença.

Por fim, mantenho a sucumbência recíproca, reconhecida pelo Juízo
a quo
, porquanto substancial a redução da multa na Sentença.

Tecidas tais considerações, peço vênia ao Eminente Relator para
inaugurar divergência,
a fim de
negar provimento ao recurso,
mantendo na íntegra a r. sentença.

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 12% (doze por cento) do valor da condenação, em cumprimento ao disposto no §11º, art. 85, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, acompanho a divergência inaugura pela e. Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021173-87.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

JUIZ: DR.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, porquanto irresignado com o teor da sentença proferid
a
em Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
TELEMAR NORTE LESTE S/A

em seu desfavor
, cujo
decisum

acolheu

parcialmente
o pleito
exordial
“
para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo n. 2967/2011”.

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelo, sustentou o Município de Vitória que ao reduzir o valor da multa por infração à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ato contínuo, asseverou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, inexistindo discricionariedade pela Administração Pública, até mesmo em respeito ao princípio da impessoalidade.

Afirmou, ainda, que a redução da multa pelo Juízo primevo se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, ofendendo os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e afastando os critérios objetivos legais, não se atentando para o enunciado constante na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Alternativamente, pugnou pela condenação exclusiva da apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na medida em que, mesmo se mantida a redução, persistiria a obrigação de pagamento da multa, caracterizando a sucumbência mínima da municipalidade.

Contrarrazões nas quais pugna-se pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pelo apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida.

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15, dispõe
não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que empregue
conceitos jurídicos indeterminados,
sem explicar o
motivo concreto
de sua incidência no caso
e
invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Vejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão,
vedada a adoção de fundamentação implícita,
sob pena de conspurcar a dialética processual.

A este respeito, “
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal),
não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente.
” (
STJ;
AgInt no REsp n. 2.033.098/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Neste escol, bem pontuou o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA no Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012874-92.2013.8.08.0024, ao destacar a necessidade de clareza e objetividade da fundamentação,
in verbis
:

“O produtor de um texto enuncia por meio dele suas intenções, traduz suas ideias, expressa seu querer. Contudo, ao fazê-lo, pode gerar percepções diversas acerca do que quis expressar. Neste sentido destacam-se as seguintes lições:

Em virtude disso, é importante que o produtor compreenda que a realidade textual, captada pelo receptor, nunca será exatamente aquilo que se tencionou produzir, mas apenas aquela que foi percebida pelo receptor. Daí advêm duas considerações que merecem, quais sejam: necessidade de clareza e precisão dentro do texto, pois quanto mais claro e objetivo for o texto, maior possibilidade de depreensão adequada das idéias daquele que produziu; transparência das idéias por parte daquele que produziu o texto (ANDRADE, Valdeciliana da Silva Ramos, GABRIEL, Valéria Cristina Barbosa. Os Meandros Discursivos do Texto Jurídico: da Leitura à Prática. Vitória, ES, p.68)” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130118094, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/11/2015)

Note-se, portanto, ser imprescindível que as razões

contidas
nas manifestações judiciais
, notadamente no presente
édito sentencial
, não se resumam
a asseverar,
laconicamente
, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sem adentrar às especificidades do caso
,
devendo,
in casu
, realizar o
enquadramento aos parâmetros fixados no artigo 57, do CDC,
e, assim,
explicitar,
ainda que objetivamente,
com base em quais
elementos
concretos
chegou-se à conclusão pela superação dos critérios objetivos estabelecidos n
o Decreto Municipal nº 11.738/03
,
a fim de reduzir a penalidade de
R$
3
5
.
647
,6
9
(
trinta
e
cinco
mil,
seiscentos e quarenta e sete
reais e sessenta e
nove
centavos)
para R$
1
7.823
,
84
(
dezessete mil e oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos
)
.

Noutra
s
palavras, não é dado ao
magistrado
ignorar
as
fórmulas de cálculo
presentes
n
o Decreto Municipal nº11.738/03
, sem ao menos declara
r
a ilegalidade ou inconstitucionalidade destas,
como também, repise-se,
rev
er
a penalidade de multa sem indicar quais
elementos concretos
o levaram a proceder
à
redução da penalidade,
justificando o proceder, apenas e tão somente, em
mera subjetividade, ao limitar-se a empregar violação à razoabilidade e proporcionalidade, sem correlacion
á-los
com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em descompasso com o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15.

Destarte, para que
a
manifestação judicial
atend
a
ao dever de fundamentação
imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15,
deverá
enfrent
ar
a situação concreta
,
fazendo constar, caso assim seja,
o apontamento específico
do porquê se revelaria desarrazoável ou desproporcional a penalidade aplicada
.

Digo isso pois, “
p
ara que se aplique tal princípio,
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
”
(
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Reitere-se: para que o Poder Judiciário promova a modificação da compreensão alcançada na via administrativa com base, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é imprescindível explicitar, primeiramente, o que o órgão julgador entende por “princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”, notadamente quando a conclusão colida, frontalmente, com as diretrizes normativas da Administração Pública, sob pena de conspurcar o artigo 489, § 1º, inciso II, do CPC/15.

Idêntica posição têm perfilhado as demais cortes pátrias, consoante ilustra o precedente que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos. 2 -
Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade. 3 - Agravo Regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no REsp 517871/PE).

Direito constitucional. Direito Administrativo.
Sentença que, em sede de embargos à execução, reduziu multa imposta pelo PROCON, com fundamento no princípio da proporcionalidade.
Impossibilidade. Sentença que carece de fundamentação, ofendendo o art. 489, § 1º, II, do CPC, sendo o caso de sua anulação.
Decisão que invoca conceitos jurídicos indeterminados, de tessitura aberta, sem os explicar nem justificar seu emprego no caso concreto.
Recurso do embargado provido. Recurso do embargante prejudicado. (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Fixadas estas premissa
s
,
é cediço
que
a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca
cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de
DESESTÍMULO
ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não suficiente,
com o fito de evitar casuísmos
, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu,
nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, a
fórmula
matemática

a ser adotada na dosimetria da pena,
pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Artigo
40, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
A dosimetria da pena de multa será feita em
duas etapas
: primeiramente proceder-se-á a fixação da
pena-base
correspondente à
média aritmética
entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o
grau de culpabilidade
, a
intensidade do dolo
, os
antecedentes
, a
conduta
, os
motivos
, as
conseqüências
e a
extensão da infração
; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às
circunstâncias

agravantes

e atenuantes
.

§1°.
A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo e máximo previsto para cada situação.

§2º.
A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

§3°.
A Em função da
natureza da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica
do infrator, determinar-se-ão a pena-base e os limites mínimo e máximo para a pena a ser cominada, que serão calculados em reais,
para cada situação
, por meio das
fórmulas
abaixo:

Pmin=fn{1250-[1249/(r/fv+1)]}

Pmáx = 3Pmin

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = pena base (em R$);

Pmax = pena máxima (em R$);

Pmin = pena mínima (em R$);

fn = fator de natureza da infração;

fv = fator de vantagem auferida; e

r = receita mensal média (em R$).

§4º.
O valor do fator de natureza da infração (fn) será em função do grupo em que estiver classificada a infração:

fn

Grupo

140

I

280

II

420

III

560

IV

§5º.
O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv

VANTAGEM AUFERIDA

104.000,000

Ausência de vantagem

62.400.000

Vantagem individual

37.440.000

Vantagem coletiva

22.464.000

Vantagem difusa

§
6
º.
O valor do fator da classificação do fornecedor (fa) será:

Fa

Classificação do Fornecedor

0,56

Grande empresa

0,35

Pequeno porte

0,09

Microempresa

Art
igo
41
, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
As
circunstâncias agravantes e atenuantes
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97,
implicam em aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade.

§ 1º-
O percentual de aumento ou diminuição da multa será de:

I-
16,66% (dezesseis virgula sessenta e seis por cento) para um fator atenuante ou agravante;

II-
30% (trinta por cento) para dois fatores atenuantes ou agravantes;

III-
50% (cinqüenta por cento) para mais que dois fatores atenuantes ou agravantes.

§ 2º-
Constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativo aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativo aos fatores agravantes.

Não obstante, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio, não poderá ocorrer de maneira subjetiva, sem adentrar às especificidades do caso concreto,
tampouco desvincilhar a controvérsia da análise
dos critérios e fórmulas estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/03
.
Confira-se:

AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Relevante, novamente, consignar que, para que se valha do princípio da proporcionalidade, “
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
” (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade,
não se admitindo, por seu turno, o

mero
emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade),
desprovidos de correlação com as
especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
, com base na
indicação de
elementos concretos
que indiquem a superação
dos critérios objetivos estabelecidos
no Decreto Municipal nº 11.738/03.

Na hipótese,
trata-se de caso no qual
se objetiva o afastamento da penalidade de multa arbitrada pelo PROCON por
má prestação de serviço por parte da apelada, eis que eivada de abusividade cobrança de valor de consumidor por requerer a quebra do contrato
ed serviço de TV por assinatura.

Com a devida vênia,
não vejo ser
possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pel
a Administração Pública
, sem que a legalidade ou constitucionalidade destas sejam, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa.

Ainda
no que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados
no
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06,
notadamente em seu
s
artigo
s

40 e 41
, já citado
s
,
cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Sem receio de ser repetitivo, apresento, novamente, para melhor visualização, a sistemática de cálculo contida nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, essencial para a aferição da regularidade da penalização:

Artigo
40, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
A dosimetria da pena de multa será feita em
duas etapas
: primeiramente proceder-se-á a fixação da
pena-base
correspondente à
média aritmética
entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o
grau de culpabilidade
, a
intensidade do dolo
, os
antecedentes
, a
conduta
, os
motivos
, as
conseqüências
e a
extensão da infração
; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às
circunstâncias

agravantes

e atenuantes
.

§1°.
A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo e máximo previsto para cada situação.

§2º.
A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

§3°.
A Em função da
natureza da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica
do infrator, determinar-se-ão a pena-base e os limites mínimo e máximo para a pena a ser cominada, que serão calculados em reais,
para cada situação
, por meio das
fórmulas
abaixo:

Pmin=fn{1250-[1249/(r/fv+1)]}

Pmáx = 3Pmin

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = pena base (em R$);

Pmax = pena máxima (em R$);

Pmin = pena mínima (em R$);

fn = fator de natureza da infração;

fv = fator de vantagem auferida; e

r = receita mensal média (em R$).

§4º.
O valor do fator de natureza da infração (fn) será em função do grupo em que estiver classificada a infração:

fn

Grupo

140

I

280

II

420

III

560

IV

§5º.
O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv

VANTAGEM AUFERIDA

104.000,000

Ausência de vantagem

62.400.000

Vantagem individual

37.440.000

Vantagem coletiva

22.464.000

Vantagem difusa

§
6
º.
O valor do fator da classificação do fornecedor (fa) será:

Fa

Classificação do Fornecedor

0,56

Grande empresa

0,35

Pequeno porte

0,09

Microempresa

Art
igo
41
, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
As
circunstâncias agravantes e atenuantes
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97,
implicam em aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade.

§ 1º-
O percentual de aumento ou diminuição da multa será de:

I-
16,66% (dezesseis virgula sessenta e seis por cento) para um fator atenuante ou agravante;

II-
30% (trinta por cento) para dois fatores atenuantes ou agravantes;

III-
50% (cinqüenta por cento) para mais que dois fatores atenuantes ou agravantes.

§ 2º- Constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativo aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativo aos fatores agravantes.

Dito isso
, classificou-se a infração segundo
a
sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no
item 21 do

GRUPO I
I
I
,
do ANEXO, d
o
Decreto Municipal nº 11.738/03,
o enquadramento d
a vantagem auferida como sendo de
caráter individual
.

Em relação
à condição econômica do infrator
,
ante a falta de demonstrativo do faturamento bruto anual da fornecedora/demandante, arbitrou-se o valor de R$
3
.000.000,00 (
trê
s
milh
ões
de reais) como faturamento bru
t
o relativo ao exercício de
201
0
, nos termos do artigo 39, parágrafo único
2
, do
Decreto Municipal nº 11.738/03,
montante, registre-se,
sequer contestado na exordial
e
singelo diante do porte econômico da infratora.

Não por menos, “
Um dos critérios, de têmpera objetiva e isonômica, para evitar caráter irrisório ou confiscatório da multa administrativa sobrevém com a dosagem do seu valor conforme o porte econômico do contraveniente ("condição econômica do fornecedor"). Para esse fim, o órgão de defesa do consumidor lançará mão de informações públicas disponíveis ou, na carência destas, usará arbitramento razoável, facultado ao infrator - a qualquer momento, desde que até a prolação da decisão administrativa - comprovar documentalmente o real faturamento e condição econômica. Trata-se, por óbvio, de ônus processual, de defesa de interesse próprio disponível, portanto sujeito à preclusão, caso dele não se desincumba a tempo.
” (
STJ
; REsp n. 1.794.971/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/6/2020.)

P
or fim, u
ma vez fixada a
pena base,
incidiram como fatores agravantes as situações descritas nos incisos I (ser o infrator reincidente) e IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências), do Decreto 2181/97.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado.

Não prospera, desta forma, a
vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial,
assim como não prospera a assertiva de que os critérios do
artigo 57, do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
, não teriam sido considerados pelo PROCON, na medida em que,
reitere-se,
expressamente
e minuciosamente
considerados na fórmula
matemática d
o
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06
para a fixação da pena base.

Notem, eminentes
D
esembargadores, que, embora suscit
e
violação principiológica,
a fornecedora/demandante
o fez de forma sobremaneira vaga,
sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada n
o
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06
,
o que deverá ser observado por este órgão colegiado sob pena de inovação da causa de pedir, ao arrepio do PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, consagrado no artigo 141, do CPC/15.

S
equer indicou a demandante o porquê não seria a penalidade proporcional
e
quais seriam os elementos para tal convicção,
a fim de
, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de
notável subjetividade
, sem qualquer
critério
, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

Fala-se na exordial que os
critérios do
artigo 57, do CDC,
não teriam sido observados pelo PROCON, contudo,
em momento algum
a fornecedora/demandante
relacionou
eventual descompasso d
a multa aplicada
aos respectivos critérios, quais sejam: a

gravidade da
infração
;
a
vantagem auferida
e
a sua
condição econômica
,
ônus que lhe competia.

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.

Nesse passo, caracterizadas as práticas abusivas perpetradas pela fornecedora, empresa de grande porte, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, sendo de destacar, ademais, que, até a presente data, ou seja, mais de dez anos após os eventos narrados na reclamação, não há relato de que o consumidor tenha sido reparado pelos prejuízos sofridos, tampouco indicativo de que a fornecedora tenha alterado sua conduta, deixando de lesar, pelos mesmos motivos, uma infinidade de outros consumidores.

“
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que "a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

É
bom que se diga
que a pretensão de minoração
, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedor
e
s que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

N
outras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestigio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
3
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que, in verbis:

“
Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte
, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON
MUNICIPAL
, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

In casu
, a reforma parcial do comando sentencial, para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação d
a apelada

ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC/15,
sobretudo com relação ao grau de zelo do profissiona
l
, local da prestação dos serviços,
natureza e
complexidade da causa
fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor
da causa
.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e
julgar improcedente o pleito autoral
,
com o fito de
manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo nº
2
967
/201
1

em desfavor da
parte
apelada

no montante de
R$
3
5.
647,69 (trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
,
condenando
o
apelad
o
,
ainda,
ao pagamento
da integralidade
das custas e honorários advocatícios, fixados em
12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
Artigo 39, Decreto Municipal nº 11.738/03.
A condição econômica do infrator será aferida por meio de sua receita mensal média.
Parágrafo único.
A receita média será calculada considerando-se o faturamento bruto constante da “Demonstração do Resultado do Exercício” relativo ao estimou-se o faturamento mensal.

3
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.

Rogando vênia ao d. Relator, acompanho a divergência inaugurada pela em. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Peço vista